Tribunal: TJMT
Processo: 0011858-49.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011858-49.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (APELANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO.

Embargos de Declaração. Inovação recursal. Excesso de execução. Recuperação Judicial. Pagamentos realizados e abatimentos. Não conhecimento dos embargos.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos pelos embargantes contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e negou-lhe provimento, alegando omissão quanto ao pedido de excesso de execução, em razão de pagamentos efetuados na recuperação judicial, não considerados pelo embargado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrente, especificamente no que se refere ao excesso de execução alegado pelos embargantes, decorrente de pagamentos realizados durante a recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargantes não apresentaram, na apelação, qualquer menção ao excesso de execução por eventuais pagamentos realizados na Recuperação Judicial, limitando-se a fazer tal alegação apenas em sede de embargos de declaração, configurando-se, assim, inovação recursal, não passível de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "Não se conhece de inovação recursal apresentada em embargos de declaração, quando a questão não foi tratada nas razões do recurso principal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.132.750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o Recurso e nesse ponto negou-lhe provimento.

Os embargantes alegam omissão com relação à análise do pedido de
excesso de execução pretendido pelo Embargado, em nítida perseguição de enriquecimento ilícito, haja vista exigir dos Embargantes garantidores, valores na íntegra, DESCONSIDERANDO POR COMPLETO OS VALORES JÁ PAGOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em nítido e inconteste bis in idem!!!

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Ao interpor a Apelação os embargantes não dedicaram nenhuma linha ao argumento
, trazido somente nestes Aclaratórios,
de
excesso de execução em razão dos supostos pagamentos a serem realizados na Recuperação Judicial, o que motivaria a supressão da garantia do avalista.

Logo, tratando-se de inovação recursal, essa matéria sequer pode ser conhecida.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DINAMIZAÇÃO. FATO NEGATIVO DETERMINADO. POSSIBILIDADE DE PROVA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. FATO QUE PODERIA TER SIDO PROVADO PELO SÓCIO RETIRANTE, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...)

3. A questão referente ao termo inicial e à taxa dos juros moratórios não foi trazida no momento oportuno, qual seja, nas razões do agravo de instrumento interposto na origem, configurando-se indevida inovação recursal a sua alegação apenas em embargos de declaração, o que também afasta a apontada negativa de prestação jurisdicional.

(REsp n. 2.132.750/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

Ainda assim, havendo qualquer pagamento pela
recuperanda
, basta aos executados informarem isso na Execução para o devido abatimento, não havendo se falar em excesso.

Pelo exposto,
não conheço dos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024